Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741862-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: J. L. G. D. N., HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JÉSSICA GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL NA SEGUMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. BENEFICIÁRIO MENOR IMPÚBERE COM APENAS UM PULMÃO E DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO NEGADA PELA OPERADORA. RECUSA ILEGAL. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO 13/1998 CONSU. RESOLUÇÃO NORMATIVA 259 DA ANS. APLICABILIDADE. PROCEDIMENTO COM COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica constituída entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Os art. 2o e 3o da Resolução CONSU n. 13/1998, dispõem expressamente que os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do beneficiário até sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. Já oart. 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa 259, da ANS, estabelece que a operadora deve garantir atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. 3. Caso concreto em que claramente abusiva a recusa feita pela operadora a solicitação que lhe apresentara o beneficiário, isso porque a negativa de autorização para internação ocorreu, não pela ausência de cobertura contratada nem porque descumprido prazo de carência, mas porque entendeu a operadora do plano de assistência à saúde que a situação vivenciada pelo beneficiário exigia tratamento ambulatorial agendado, não internação. 4. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde de beneficiário acometido com pneumonia, após retirada do pulmão direito. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Reparação patrimonial. Quantum. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, sustentando que não houve comprovação de qualquer lesão em razão das condutas da recorrente, pelo contrário, há somente comprovação do estrito cumprimento das legislações pertinentes ao caso, em específico, as normas editadas pela ANS. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação a título de danos morais que recaiu sobre a operadora, uma vez que cumpriu com todo o tratamento dispendido em face do recorrido, não havendo de se falar em dano indenizável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, segundo entendimento da Corte Superior, não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da inexistência de danos morais sem a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.280.532/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030